Tribunal: TJMT
Processo: 1027955-65.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027955-65.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Exclusão - ICMS]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WLLY KAROLINY E SILVA GARCES - CPF: 010.057.471-80 (RECORRIDO), PAULA CAROLINY RIBEIRO DA SILVA - CPF: 024.223.471-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO Nº 1027955-65.2021.8.11.0003 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RECORRIDO: WLLY KAROLINY E SILVA GARCES.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DE ADIN – REJEIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – ADIN 1003057-65.2019.8.11.0000 – EFEITOS MODULATIVOS –
EX NUNC
A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – NÃO RETROAGE – SUSPENSÃO DAS TAXAS INDEVIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em empréstimo de efeitos modulativos de outra ADIN, em especial do TEMA 16, quando existente julgamento da ADIN sobre o tema TACIN, no Estado de Mato Grosso, com a modulação dos efeitos do julgamento, somente após o trânsito em julgado, sendo
“ex nunc”.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou nulos os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, na CDA 2018930232, discutidas nos autos, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Preliminar.

1.1. Da preliminar de necessidade de sobrestamento no feito em razão da existência da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

2. Mérito.

2.1.
Da constitucionalidade da legalidade da TACIN
.

O recorrido apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar.

1.1.
Da preliminar de necessidade de sobrestamento no feito em razão da existência da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

Rejeito tal pleito recursal, ante a ausência de eficácia retroativa da decisão liminar, ou seja, os efeitos são
“ex nunc”,
não há se falar em sobrestamento do feito em razão da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000.

2.
Mérito.

2.1.
Da constitucionalidade da legalidade da TACIN
.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da recorrente, pois, foi decidido em sede de ADIN perante o Estado de Mato Grosso, no feito de número 1003057-65.2019.8.11.0000, a inconstitucionalidade da disposição do artigo 100 da Lei Estadual de número 4.548/82, porém, com efeitos
“ex nunc”
somente após o trânsito em julgado.

Desse modo, cabe a cada Tribunal a verificação, no que tange aos efeitos modulativos, no caso de julgamento das respectivas ADINs, pelo fato de se verificar o impacto da decisão perante o aludido Estado membro, exatamente como se observou aqui no Estado de Mato Grosso, não sendo possível, portanto, a aplicação de forma irrestrita do TEMA 16.

Com efeito, não tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão da ADIN nº 1003057-65.2019.8.11.0000, não há que se falar em ilegalidade da cobrança questionada nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – TAXA DE COMBATE A INCÊNCIO (TACIN) – ARTIGO 100 DA LEI ESTADUAL Nº 4.547/1982 – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO RE 643.247 - SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO – TESE PARADIGMA FIXADA NO JULGAMENTO DA ADI 1003057- 65.2019.8.11.0000 PELO TJMT - EFEITOS EX NUNC - APLICABILIDADE DA EXCEPCIONAL RESTRIÇÃO DE EFEITOS PREVISTA NO ART. 27 DA LEI 9.868/99 - LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DEVIDOS - NULIDADE DO ATO NORMATIVO ATACADO QUE SÓ TERÁ EFEITO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA ADI 1003057-65.2019.8.11.0000 - AÇÃO DIRETA DE INSCONSTITUCIONALIDADE QUE AINDA SE ENCONTRA EM FASE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO - EFEITOS NÃO INCIDENTES AO CASO CONCRETO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1008957-20.2021.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 22/06/2022)

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e julgar improcedente os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verrbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023